Tribunal: STF
Processo: RE 716050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Inexistência. 



    1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do Relator ou o acórdão de Turma que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade de norma. 



    2. Agravo regimental não provido.